Tribunal: TJSP
Processo: 1035655-10.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO A CORRÉ JDL PROMOÇÕES E EVENTOS, IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A CORRÉ MULTIMARCAS E PROCEDENTE COM RELAÇÃO AO CORRÉU EUCLIDES.
Argumentos do autor que convencem em parte - Ilegitimidade passiva da corré JDL Promoções e vendas Ltda afastada - Existência de solidariedade da cadeia de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO A CORRÉ JDL PROMOÇÕES E EVENTOS, IMPROCEDENTE COM RELAÇÃO A CORRÉ MULTIMARCAS E PROCEDENTE COM RELAÇÃO AO CORRÉU EUCLIDES.
Argumentos do autor que convencem em parte - Ilegitimidade passiva da corré JDL Promoções e vendas Ltda afastada - Existência de solidariedade da cadeia de fornecimento - Pretensão do autor de que as prestações pagas ao corréu Euclides sejam computadas como valor já pago à administradora - Impossibilidade - O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente - Devedor que assumiu o risco de ser novamente cobrado pela dívida - Aplicabilidade do artigo 308, do Código Civil - Particularidades do caso que impedem a aplicação do disposto no artigo 309, do Código Civil - Incontroverso o pagamento de algumas prestações diretamente à administradora - Dever de restituição, diante do cancelamento da contemplação em razão da inadimplência - Possibilidade, porém, da incidência dos encargos contratualmente previstos (taxas de adesão e administração, fundo de reserva e seguros), proporcionalmente ao tempo de duração da relação - Multa de 20% incidente no caso (Súmula 538 do STJ) - Devolução de valores deverá ocorrer após o encerramento do grupo (Tema Repetitivo 312 do STJ).
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.